Tribunal: STF
Processo: MS 37818
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos proferidos por Ministros deste Supremo Tribunal Federal. 
    A impetrante apresenta extensa petição inicial, formada por conteúdo confuso e temas alheios ao Direito, não sendo possível inferir o mínimo de elementos necessários à compreensão da matéria. Na verdade, a parte limita-se a veicular frases desconexas, conforme se vê nas razões adiante reproduzidas (eDOC 1, p. 67-181): 
    “AS FAMILIAS NÃO DEVEM SER PERSEGUIDAS. UNS TROCARAM DE NOME, OUTROS MUDARAM ALGUMAS LETRAS, OUTROS CONTINUARAM com o nome familiar, MAS CONTINUAM SENDO PERSEGUIDOS. Praticam a maldade de listas até hoje. Religiosos são perseguidos, todos do Leste e do Oeste, inscrições de nome familiar mais de 1000 anos, os primeiros livros, não fizemos os livros, apenas obedeciam às ordens dadas. 
    (…)
    NÃO HÁ QUE NEGAR, FOMOS CRIADOS NO LESTE, NA TERRA, W = PLATAFORMA LEVE E PESSADA, OU SEJA, PNEUS E ESTEIRA, EQUIPAMENTOS BONS, O PROJETO, O NIVEL DA RUA E DA ESTRADA = A AGUA CORRIA PARA OS DOIS LADOS = O LEITO FICAVA SECO, PARA QUE OCORRESSE ATRITO. PASSOU PARA A HISTORIA DO MUNDO, O LESTE INTEIRO FOI ABERTO PELA PLATAFORMA PESADA, POR ESTEIRA, PORQUE PNEUS NÃO TINHA ATRITO. 
    (...)
    SETORES ESTRATÉGICOS NÃO DEVERIAM SER PRIVATIZADOS OU TERCEIRIZADOS, PORQUE O CAPITALISMO ESTA ENTRANDO NUMA FASE CRUEL. POUCAS PESSOAS VÃO CONTROLAR TUDO, FAMILIAS RICAS VÃO FINANCIAR GUERRAS E NÃO GOVERNOS. FICARAM ESCONDIDAS. DEPOIS VÃO GANHAR DINHEIRO EM DOBRO FAZENDO A RECONSTRUÇÃO. POR OUTRO LADO, BANDEIRAS E MAIS BANDEIRAS ESTÃO SURGINDO, A QUEM INTERESSA? SÃO VERDADEIROS ANEXOS, MUITAS BANDEIRAS RECEBEM ORDENS DE PAISES QUE NÃO PODEM SE APARECER. SOCIEDADE MODERNA, MUITOS RISCOS NO MAPA, PAISES, ESTADOS E MUNICIPIOS DORMITORIOS. A QUEM INTERESSA?” 
    Ao final, a impetrante formula pedidos sem lógica para o atendimento necessário, tais como (eDOC 1, p. 203-212): 
    “C) IMPEACHMENT DO DOUTOR RICARDO, SISTEMA DIFUSO, NUNCA HOUVE JULGAMENTO ALGUM O REFERIDO MONTOU UMA SECRETARIA SECRETA; 
    (…)
    H) COMUNICAR A EMBAIXADA DE ISRAEL SOBRE O ENVOLVIDO EM GENOCIDIO, É IMPRESCRITIVEL, NÃO EXISTE DIREITO AO ESQUECIMENTO, JULGAMENTO INTERNACIONAL. RECOLHER OS DOCUMENTOS DE VIAGEM PASSAPOTE E OUTROS. PORQUE O DOUTOR RICARDO E OUTROS PRATICAM LISTAS DE PERSEGUIÇÃO DE PESSOAS, O PIOR QUE PERSEGUEM MUNICIPIOS, ESTADOS E PAISES; 
    I) COMUNICAR A EMBAIXADA ALEMÃ, DIZER QUE O MURO PROVAVELMENTE FOI FEITO PARA OS POBRES.AS FAMILIAS RICAS RIAM ATÉ HOJE, GANHAM DINHEIRO EM DOBRO. A ALEMANHA DEVE VERIFICAR QUEM SÃO AS FAMILIAS RICAS, É FACIL A VERIFICAÇÃO, A COOPERAÇÃO COM O BRASIL, COM A RUSSIA, COM A POLONIA E VIZINHOS;
    (...) 
    S) NOTIFICAR A FAMILIA DO DOUTOR RICARDO, NACIONAL E INTERNACIONAL, SÃO ENGANADOS ATÉ HOJE. A ORIGEM DO DOUTOR RICARDO É MALTRATADA ATÉ HOJE, PESSOAS DAS MONTANHAS, DAS PLANICIES E OUTROS NÃO PODEM SER HUMILHADOS. COLOCAR NOME DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, NOME FAMILIAR E DEPOIS VENDER É SER CRUEL. A FAMILIA DO REFERIDO ESTÃO SABENDO? 
    T) DESARQUIVAR O INQUERITO DA MORTE DO DOUTOR TEORI, TALVES O REFERIDO SABIA DEMAIS, NO ENCONTRO DE CADAVER FORAM FEITAS PERICIAS PARA ENVENENAMENTO DE PILOTO E OCUPANTES? QUAL LOCAL QUE PASSARAM ANTES DO EMBARQUE? DROGAS FAZEM EFEITOS ALGUM TEMPO DEPOIS. NO GALPÃO QUAL COMBUSTIVEL FOI USADO? MISTURAS PODEM OCASIONAR ESQUENTAMENTO NO SISTEMA. O AVIÃO FICA ALGUM TEMPO NO AR E DEPOIS CAI EM QUALQUER LUGAR. O RICO E O POBRE TEM QUE FAZER PERICIA, O MUNDO ESTA DIFERENTE, MORTE SUSPEITA, MORTE EM CASA E OUTROS LOCAIS; 
    (…)
    Y) O PROBLEMA É QUE NA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, OS PROCESSOS ESTAVAM MARCADOS, ESTA SENDO DESCOBERTO A SUSPEIÇÃO NO MOMENTO ATUAL, SEGUE EM ANEXO OS NUMEROS DOS AUTOS. A FAMILIA ESTA MARCADA, O ABSURDO QUE NO TJ-SP CHEGAM A MUDAR ATÉ O DESTINO DA PETIÇÃO, CHEGAM A MUDAR A LOCALIZAÇÃO, OS AUTOS FICAM SEM DESPACHOS, OS PROCESSOS SÃO DESLOCADOS PARA OS SUSPEITOS E NÃO PARA A CAMARA CORRETA, INVERTEM A LOGICA, OU SEJA, INVERTEM O JULGADO SEM APRECIAR QUALQUER PEDIDO OU DOCUMENTO. A CONCLUSÃO QUE OS MAGISTRADOS JÁ SABIAM DESDE O INICIO. TUDO É NULO DESDE O INICIO, PORQUE EXISTE O JULGAMENTO PRE FORMADO, ANTES DE SER JULGADO. REQUER A VOSSA EXCELENCIA A LIMINAR DE EFEITOS TEMPORARIO PARA SUSPENDER OS AUTOS QUE ESTÃO NO TJ SP. REQUER, TAMBEM, A LIMINAR DE EFEITOS TEMPORARIOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS PEDIDOS FORMULADOS NAQUELES AUTOS; 
    (…)
    CC) ALGUMAS PESSOAS RUINS, DE UMA FAMILIA GIGANTESCA, NÃO PODE GENERALIZAR, NÃO SÃO TODOS, COM CARGO DE ENORME INFLUENCIA, ESTÃO ATUANDO EXTERNO E INTERNO COM INTUITO DE PREJUDICAR, O TJ-SP EXISTEM MUITAS DECISÕES, DESPACHOS AO CONTRARIO, SENTENÇA SEM AMPARO EM FATOS E DOCUMENTOS, QUE ENVOLVE ESTE ADVOGADO. ALGUMAS PESSOAS COM INFLUENCIA ESTÃO CONFUNDINDO FAMILIA COM TRABALHO. O GRANDE PROBLEMA, A PERSEGUIÇÃO NÃO COM AS PARTES E SIM COM O ADVOGADO, É TUDO CONEXO OU EXISTE A CONTINENCIA, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA QUE SUSPENDA TODOS OS PROCESSOS NO TJ-SP E ENCAMINHE PARA O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL A FIM DE ABRIR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS;”
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifico que o presente writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis.
    Da leitura da petição inicial, não se consegue aferir com clareza qual o direito da impetrante que estaria a sofrer violação, não há uma individualização dos atos tidos como coatores, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que atrai a situação processual de inépcia da inicial e impede o seguimento do mandamus. 
    Com efeito, a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, no artigo 10, que a inicial será desde logo indeferida se lhe faltar algum dos requisitos legais. 
    Ainda, o art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de seguinte teor: 
    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 37759, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22/03/2021; Mandado de Segurança n. 37711, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/03/2021; Mandado de Segurança n. 37576, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11/02/2021; Mandado de Segurança n. 37525, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24/11/2020; Mandado de Segurança n. 37300, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15/09/2020.
    Ante o exposto, indefiro a inicial, negando seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 330, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, §1º, do RISTF, prejudicada a análise da medida liminar postulada. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente